Tribunal: TJDFT
Processo: 0018798-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vistos. Em atenção à petição da parte apelante MÔNICA REGINATTO JARDIM DE OLIVEIRA (ID 73579479), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelados BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de determinação de remessa dos autos à 3a turma do Superior Tribunal de Justiça -STJ, para que se promova eventual juízo de retratação, conforme o artigo 1.030, II, c/c artigo 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.